Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022008-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DA CRUZ MOREIRA - CPF: 667.546.311-04 (APELANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), TANIA KYRISSOGLOU - CPF: 455.926.228-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REDIBITÓRIA - AUTOMÓVEL - ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - VÍCIO OCULTO NO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO - ALUGUEL DE VEÍCULO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, é de noventa dias o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação quando se trata de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

O prazo decadencial de 90 (noventa) dias somente é aplicado ao pedido de substituição do automóvel ou conserto do veículo, jamais na parte em que a Apelante que visa à indenização (condenação) pelos alegados danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, que respeita o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC (TJMT - N.U 0007573-69.2015.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

À luz do artigo 18 do CDC, a concessionária tem o prazo de 30 (trinta) dias para resolver o problema. Nesse interstício, não é dado ao consumidor exigir perdas e danos, como, por exemplo, aluguel de carro extra.

Não se discute que o dano moral prescinde de provas a respeito do sofrimento da vítima ou de qualquer repercussão patrimonial. Porém, para que ocorra a sua presunção, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO DA CRUZ MOREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o
1022008-86.2016.8.11.0041
,

proposta em desfavor de
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.
e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
ante o reconhecimento da decadência do direito pretendido pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observadas as disposições do §3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, alegando que inexiste decadência no presente caso, haja vista que a data de 25 de julho de 2016 não foi a última em que o veículo apresentou problemas, tomando conhecimento de outros vícios ocultos posteriormente.

Menciona que conforme pode se constatar no laudo da perícia realizada, merece ser reformada a sentença “
e não ser declarada a decadência da reclamação, até porque o autor ora recorrente só teve conhecimento do vício com a perícia realizada e que já tinha ajuizado a demanda, requerendo o conserto do seu produto
”.

Aduz que “
houve falhas na prestação de serviço das empresas rés e por tal motivo deve ser reformada a sentença de piso e a ação deve ser julgada procedente
”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação a fim de desconsiderar a decadência da ação por estar dentro do prazo legal bem como reconhecer o direito do autor para que seja indenizado pelos danos materiais e morais sofridos.

Devidamente intimada, a apelada Ariel Automóveis Várzea Grande LTDA (Em Recuperação Judicial) apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação requerendo seja mantida a sentença recorrida em sua integralidade, aplicando-se o prazo decadencial previsto no inciso II do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, defende a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelas apeladas e tampouco má prestação de serviços, capaz de gerar uma substituição do veículo ou restituição do valor pago ou ainda indenização por dano moral.

A apelada Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA, em suas Contrarrazões, defende ser “
imperiosa a manutenção da r. sentença com reconhecimento da decadência do direito do apelante e o julgamento de improcedência da demanda
” e, subsidiariamente, caso não entenda pela decadência, esclarece que no caso inexiste vício do produto a justificar a sua responsabilidade civil, de modo que deve ser desprovido o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1022008-86.2016.8.11.0041, julgou extinto o processo com resolução do mérito ante o reconhecimento da decadência do direito pretendido pelo autor, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observadas as disposições do §3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelante adquiriu o veículo Volkswagen Fox Rock in Rio, de placa QBK-2345, chassi 9BWAB45Z1G4001583, Renavam 01052027943, ano/modelo 2015/2016, em 30 de maio de 2015.

Em menos de um ano após a aquisição, ainda dentro do período de garantia, o veículo passou a apresentar problemas no motor, tendo o apelante procurado a concessionária em 05 de maio e 2016, deixando o veículo por 20 (vinte) dias.

Por ter o problema persistido, em 25 de julho de 2016, o apelante levou o veículo à concessionaria pela segunda vez, permanecendo mais 15 (quinze) dias em reparo, até 10 de agosto de 2016, quando o conserto foi concluído e o bem restituído.

Durante o período em que ficou sem o seu veículo, o apelante requereu junto à concessionaria veículo substituto, pedido este que foi negado pelas apeladas.

Insatisfeito com a falha na prestação dos serviços, ingressou o autor com a presente demanda em 28 de novembro de 2016, requerendo a troca do veículo ou a devolução do valor pago, em dobro, bem como a condenação das rés aos danos morais e materiais causados ao autor.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou extinto o processo com resolução do mérito, ante o reconhecimento da decadência do direito pretendido pelo autor.

Irresignado, interpôs o autor Recurso de Apelação alegando a inexistência de decadência no presente caso, bem como defendendo haver falhas na prestação de serviço pelas empresas rés, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença recorrida e a ação julgada procedente.

No que tange à decadência, importa consignar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, disponibiliza ao consumidor o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis, para reclamar dos vícios aparentes ou ocultos que tornem o produto impróprio ou inadequado.

Ainda, consta no § 1.o do mesmo artigo que inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

No presente caso, de acordo com a Petição Inicial, a última ocasião em que o automóvel foi levado à concessionária apelada foi em 25 de julho de 2016, permanecendo lá por 15 (quinze) dias, ou seja, até dia 09 de agosto de 2016.

Dessa forma, considerando que o ajuizamento da ação se deu em 28 de novembro de 2016, consumou-se a decadência do direito para reclamar acerca do vício redibitório no veículo.

Todavia, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias somente poderá ser aplicado ao pedido de substituição ou conserto do automóvel, não interferindo no que tange ao pedido de indenização pelos alegados danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, que respeitam o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

Em se tratando de matéria relacionada a danos oriundos de produtos ou serviços de consumo, é afastada a aplicação do Código Civil, tendo em vista o regime especial do Código de Defesa do Consumidor. Só excepcionalmente aplica-se o Código Civil, ainda assim quando não contrarie o sistema e a principiologia do CDC (REsp 1629505/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Logo, embora o direito do apelante em reclamar pelos defeitos no produto esteja fulminado pelo instituto da decadência, uma vez que o próprio apelante admite que levou o veículo à concessionaria em 25 de julho de 2016, bem como que o bem permaneceu lá por 15 (quinze dias) dias, ou seja, até 09 de agosto de 2016, não ajuizou a demanda no prazo assinalado de 90 (noventa) dias, assiste-lhe razão quando afirma que a decadência não atinge o direito de obter indenização por danos morais.

Consoante se extrai do relatado, a ação indenizatória tem como fundamento a responsabilidade objetiva das empresas apeladas e, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o apelante deveria fazer prova do dano e do nexo causal para ver-se indenizado.

Com efeito, ainda que o
onus probandi
tenha sido invertido pelo Juízo
a quo
, tal circunstância não exime o apelante de provar os fatos constitutivos do seu direito alegado.

No caso em análise, não há indício da alegada falha na prestação do serviço, eis que não há prova de que os alegados defeitos no automóvel não foram consertados pelas empresas apeladas.

Assim, apesar de restar evidenciado o aparecimento do defeito no veículo, há comprovação de que as apeladas prestaram a assistência técnica quando requisitadas.

Ainda, cumpre esclarecer que o Laudo Pericial foi elaborado no veículo quando este já estava com quase 70.415 (setenta mil quatrocentos e quinze) quilômetros rodados, com 41.000 (quarenta e um mil) quilômetros a mais do que quando deixou a concessionária pela última vez e, mesmo assim, não apontou que os supostos barulhos relatados são decorrentes de vício do produto.

Cumpre ainda esclarecer que o perito judicial concluiu que o veículo não sofreu qualquer desvalorização em seu valor de mercado em decorrência dos alegados vícios não comprovados.

Acerca das despesas com diárias de alugueis de veículos, à luz do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não faz jus o apelante, visto que a concessionária tem o prazo de 30 (trinta) dias para resolver o problema. Nesse interstício, não é dado ao consumidor exigir perdas e danos, como, por exemplo, aluguel de carro extra, visto que o veículo não permaneceu na concessionária por este prazo.

Relativamente ao dano moral, a conclusão a que se chega é a de que as provas dos autos são insuficientes à comprovação dos danos alegados pelo apelante. Não há qualquer indício nos autos de que o apelante suportou qualquer situação constrangedora, que lhe causasse humilhação, vexame ou sofrimento, caracterizando, apenas, mero dissabor.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REDIBITÓRIA
- MANTIDA - PLEITO INDENIZATÓRIO CONHECIDO - PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO - ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA
- PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1- O CDC assegura ao consumidor o prazo decadencial para reclamar dos vícios aparentes ou ocultos que tornem o produto impróprio ou inadequado. De acordo com o art. 26, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis e, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Na hipótese, trata-se de produto durável que apresentou vício oculto depois de uma semana de uso, de forma que o prazo decadencial para reclamar contra o fornecedor iniciou quando ficou evidenciado o defeito. Contudo, a ação foi ajuizada depois de decorrido o prazo decadencial, motivo pelo qual se manteve a sentença que reconheceu e decretou a decadência do direito à redibição. 2- O prazo decadencial de 90 (noventa) dias somente é aplicado ao pedido de substituição do automóvel ou conserto do veículo, jamais na parte em que a Apelante que visa à indenização (condenação) pelos alegados danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, que respeita o prazo prescricional de 05 (cinco) anos do art. 27 do CDC. Assim, considerando que o feito foi ajuizado antes de decorrido o prazo prescricional de 05 anos, bem como que o processo foi regularmente instruído, impõe-se a aplicação do artigo 1.013, § 3o do CPC e, de conseguinte, a análise da presença dos requisitos da responsabilidade civil. 3- A inversão do ônus da prova, nos termos do at. 6o, inciso VIII do CDC, não isenta o autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. No caso concreto, a Recorrente não trouxe qualquer indício de falha na prestação do serviço pelas empresas Recorridas, eis que não há provas de que as Apeladas não procederam ao conserto dos defeitos, tal como alegado na exordial. 4-
Ainda que o dano moral não prescinda de provas a respeito do sofrimento da vítima ou de qualquer repercussão patrimonial, insta consignar que para o acolhimento do pedido, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra
. (TJMT - N.U 0007573-69.2015.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Destaco que não se discute que o dano moral prescinde de provas a respeito do sofrimento da vítima ou de qualquer repercussão patrimonial. Porém, para que ocorra a sua presunção, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora e apelada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021